Tribunal: TJES
Processo: 5000058-98.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-98.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA RESENDE VELOSO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO.
(1).
SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), BEM COMO PAGAR A QUANTIA DE R$24,00 (VINTE E QUATRO REAIS) A TÍTULO DE REPETIÇÃO INDÉBITO. ABSTENÇÃO DE EFETUAR COBRANÇA NAS PRÓXIMAS FATURAS REFERENTES A "SERVIÇOS DE TERCEIROS” e “SERVIÇOS DE TELEFÔNICA DATA”, BEM COMO AUMENTAR O VALOR DO PLANO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DE TAL FATO.
(2).
RECURSO: REQUER SEJA ACOLHIDO O RECURSO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA NA SENTENÇA. POR FIM, EM HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(3).
CONTRARRAZÕES: QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA R. SENTENÇA
A QUO
, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(4).

NO MÉRITO: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. LANÇAMENTO DE VALORES SOB AS RUBRICAS "SERVIÇOS DE TERCEIROS” e “SERVIÇOS DE TELEFÔNICA DATA”
.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. TESE DEFENSIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS (PRESTADOS PELA TDATA) COM MANUTENÇÃO DO VALOR OFERTADO NO COMBO (OFERTA CONJUNTA). FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO A CARGO DO REQUERIDO. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADESÃO AO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À INEXISTÊNCIA DE TAL DÉBITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRECEDENTE DO E. STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DE R$24,00 (VINTE E QUATRO REAIS). NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE A COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, SEM INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL A SUA COMPROVAÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE RECORRIDA NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, DE MANEIRA QUE MERECE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(5).
SENTENÇA REFORMADA, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS).
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.